Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-28.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001816-28.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHENIFFER CRISTINA DA SILVA - CPF: 040.072.381-62 (RECORRENTE), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME - CNPJ: 26.095.409/0001-22 (RECORRIDO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001816-28.2025.8.11.0006.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME.

Recorrida:
JHENIFFER CRISTINA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
25/09
/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença, que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A recorrente suscita: (i) incompetência do Juizado por necessidade de perícia; (ii) decadência (garantia legal de 90 dias); (iii) indevida inversão do ônus da prova; (iv) inexistência de vício redibitório e de danos; (v) litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado por suposta necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se incide decadência do art. 26 do CDC; (iii) verificar a correção da inversão do ônus da prova; (iv) determinar se os defeitos narrados configuram vício oculto ou desgaste natural; (v) aferir a configuração de danos materiais e morais; e (vi) existência de má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de incompetência por constituir inovação recursal e porque a perícia é ineficaz diante do conserto já realizado, havendo prova documental suficiente (Lei 9.099/95, art. 32).

Em relações de consumo, admite-se inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), mas incumbe ao consumidor demonstrar minimamente o fato constitutivo (CPC, art. 373, I), cabendo ao fornecedor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373, II).

Em bem usado, diferencia-se vício oculto de desgaste natural; somente vício preexistente que torne a coisa imprópria ao uso ou lhe diminua o valor autoriza reparação (CC, art. 441).

Aplica-se o prazo decadencial do art. 26 do CDC; defeitos alegados após mais de um ano de uso, sem prova de vício oculto preexistente, conduzem à perda do direito de reclamar.

Contrato firmado em 17/02/2022 para veículo com mais de 50.000 km; cláusula de garantia legal restrita a motor e câmbio. C
hecklist
assinado, registrando quilometragem e entrega do manual, que afastam a alegação de ocultação de informações.

O primeiro incidente foi assumido pela vendedora, não havendo ilícito; demais reparos ocorreram muito tempo depois, sem reclamação administrativa idônea e sem prova técnica dos vícios.

Ausentes prova mínima de vício oculto e nexo com defeito preexistente, não se configuram dano material ou moral (CDC, arts. 18 e 26).

Inexiste litigância de má-fé por ausência de conduta tipificada (CPC, art. 80).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A perícia é dispensável quando inócua e há prova documental suficiente, sendo incabível a alegação de incompetência do Juizado como inovação recursal.

2.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do encargo de demonstrar minimamente o fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

3.

Inexistindo prova de vício oculto, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais.

4.

A condenação por má-fé processual exige conduta subsumida ao art. 80 do CPC, o que não se verificou.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 18 e 26; CC, art. 441; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 80; Lei no 9.099/95, arts. 32 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014830-94.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 08.08.2025; TJPR, 3a Turma Recursal, 0025582-15.2023.8.16.0021, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, j. 29.10.2024; TJMT, N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 307425869, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 15.752,00 (quinze mil setecentos e cinquenta e dois reais)
, a título de indenização por
danos materiais
, com correção pela tabela da CGJ até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA ou índice contratual, conforme o art. 389 do CC, acrescido de juros de 1% ao mês até 29/08/2024 e, após essa data, pela taxa Selic, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizado monetariamente desde a sentença e com juros de 1% ao mês até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, a atualização deverá observar a taxa Selic, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Incompetência do juízo – Necessidade de perícia técnica;

2)

Prejudicial de mérito:
Decadência – Garantia de 90 dias;

3)

Mérito:
Indevida inversão do ônus da prova;

4)

Inexistência de vício redibitório – Dano material e moral;

5)

Litigância de má-fé;

6)

Pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
incompetência do Juízo
, uma vez que, além de se tratar de inovação recursal, a produção de prova pericial revela-se ineficaz no presente caso, tendo em vista que o veículo já foi consertado pela parte autora, inexistindo, portanto, objeto a ser periciado.

Ademais, observa-se que há nos autos documentação suficiente para a solução da lide e, no âmbito dos Juizados Especiais, admite-se a utilização de todos os meios de prova legalmente previstos e moralmente legítimos, nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95
.

Segundo a petição inicial, a reclamante adquiriu da reclamada um veículo Chevrolet Onix Sedan, ano 2021, pelo valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais). Afirma não ter recebido cópia do contrato nem o manual com certificado de garantia, indispensável para o controle das revisões. Relata, ainda, que o automóvel já possuía mais de 50.000 quilômetros rodados, informação relevante que teria sido ocultada pela vendedora no momento da negociação.

Sustenta que, em menos de três meses de uso, o veículo apresentou problemas na embreagem, permanecendo mais de dez dias parado em razão da necessidade de reparo em oficina especializada. Narra que a reclamada se dispôs a pagar apenas R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) relativos às peças, arcando a autora com R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referentes à mão de obra.

Afirma, contudo, que o automóvel continuou apresentando defeitos, como falhas na direção elétrica, folga no volante, problemas na injeção eletrônica e, posteriormente, “fundimento” do motor, além de outros reparos, cujo custo totalizou R$ 15.752,00 (quinze mil setecentos e cinquenta e dois reais). Em razão disso, requer indenização por danos materiais, bem como compensação por danos morais.

A demandada, em contestação, sustenta que o contrato foi firmado em 17/02/2022 e que os problemas mecânicos somente surgiram em agosto de 2023, isto é, um ano e seis meses após a aquisição, já ultrapassado o prazo de 90 dias da garantia legal. Assim, alega a decadência, afasta a existência de vício redibitório e defende que os defeitos decorreram de desgaste natural do veículo.

Passo à apreciação da prejudicial de mérito relativa à decadência, em conjunto com o mérito, por se tratarem de matérias que se confundem.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em se tratando de bem usado, especialmente veículos com tempo prolongado de utilização, é necessário distinguir o que efetivamente configura
vício oculto
do que corresponde ao
desgaste natural
, inerente ao uso contínuo e à vida útil do bem.

Nos termos do art. 441 do Código Civil, somente os vícios ou defeitos
preexistentes à entrega
, que tornem a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor, autorizam a rejeição do bem, o abatimento proporcional do preço, a substituição ou a indenização.

Por outro lado, as despesas com
manutenções ordinárias
, substituição de peças por desgaste ou serviços de conservação do veículo
não se enquadram como vícios redibitórios
.

Cumpre ressaltar que o adquirente de bem usado deve estar ciente de que adquire um produto com vida útil reduzida, naturalmente sujeito a desgastes e falhas mecânicas. Nessas hipóteses, há redução da expectativa legítima de qualidade e durabilidade, de modo que
problemas mecânicos comuns ou manutenções periódicas são esperados
e, portanto, não caracterizam vício oculto, sobretudo quando o veículo já foi utilizado por período superior a um ano.

Nesse contexto,
verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
.

Conforme o ID 307425397, não foi possível identificar com precisão qual defeito teria surgido nos três primeiros meses de uso do veículo,
pois não foram juntados os áudios trocados entre as partes e nem as conversas na íntegra
. O que se tem registrado é apenas a reclamação administrativa, e, como reconhecido pela própria autora na inicial, a reclamada assumiu o incidente, arcando com R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referentes às peças necessárias ao conserto, razão pela qual não se configura ilícito.

No tocante aos problemas alegadamente ocorridos posteriormente, não há prova idônea que ampare a pretensão da reclamante.
Não houve reclamação administrativa
, e as substituições de peças e reparos realizados entre
27/04/2023 e 15/08/2023
(IDs 307425396 a 307425853)
aconteceram mais de um ano após a aquisição do veículo, e oito meses depois do último contato administrativo, em 20/08/2022
(ID 307425397, p. 1).

É incontroversa a compra e venda celebrada em
17/02/2022
referente ao veículo Chevrolet Onix Sedan, ano 2021, já com
mais de 50.000 km rodados
. A
cláusula quinta do contrato
(ID 307425867) dispõe expressamente que, para veículos usados, a garantia é apenas a legal e restrita aos componentes internos de motor e câmbio. Ademais,
o
checklist
de saída, assinado pela autora, registra a quilometragem (50.097 km) e a entrega do manual, afastando a alegação de ocultação de informações pela vendedora
.

Dessa forma, aplica-se à espécie o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, visto que os problemas surgiram após mais de um ano de uso,
não havendo prova de vício oculto preexistente à compra
. Os reparos realizados decorreram do
desgaste natural
, impondo-se reconhecer a perda do direito de reclamar e a manutenção da relação contratual tal como firmada.

Ressalte-se que, tratando-se de veículo usado, incumbia à autora comprovar a realização das manutenções regulares, a adequada conservação do bem e a quilometragem após mais de um ano de uso. Afinal, embora se trate de bem durável, seus componentes possuem vida útil limitada, sujeita ao desgaste natural, especialmente no motor, cuja quilometragem elevada evidencia a origem dos problemas alegados. Tais circunstâncias demonstram que os defeitos decorreram do uso contínuo e do próprio ciclo de vida do veículo,
não configurando vício oculto capaz de responsabilizar a vendedora
.

Nos termos dos arts. 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilização do fornecedor por vício oculto exige prova de defeito de fabricação preexistente
,
o que não foi demonstrado nos autos
.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
.
VÍCIOS APARENTES.

AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO OCULTO
. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR.
RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, sendo a prova pericial desnecessária diante da ausência de vestígios para exame técnico.

4. A alegação de necessidade de perícia técnica é afastada, pois o veículo já havia sido consertado, o que inviabiliza qualquer análise pericial posterior.

5. O contrato de compra e venda de veículo usado contém cláusula expressa de ciência pelo comprador quanto ao estado de conservação e responsabilidade por vícios decorrentes de uso ou manutenção inadequada.

6. O veículo adquirido possuía mais de dez anos de uso e os problemas apresentados decorrem de desgaste natural, previsível e detectável mediante inspeção prévia.

7. A recorrida não produziu prova mínima dos vícios ocultos alegados, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. O simples surgimento de defeitos em veículo antigo, sem comprovação de vício oculto e falha na prestação do serviço, não enseja responsabilidade civil do vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O desgaste natural de veículo usado, decorrente do tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem.

2. A ausência de prova mínima do vício oculto afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

3. A existência de cláusula contratual que atribui ao comprador a responsabilidade por vícios decorrentes de uso ou falta de manutenção é válida e eficaz, especialmente na aquisição de veículo com mais de dez anos de uso.
(...) (TJMT – N.U 1014830-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

(grifei)

RECURSO INOMINADO.
COMPRA DE VEÍCULO USADO
.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO
.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO RECLAMANTE
(ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS E DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS QUE SUPOSTAMENTE PERSISTIRAM APÓS O CONSERTO REALIZADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DA RECLAMADA
. VEÍCULO COM MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DE USO.
DESGASTE NATURAL
.
RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA NÃO VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0025582-15.2023.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 29.10.2024) (grifei)

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado
.

(TJMT – N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023
, Publicado no DJE
12/02/2023
)

(grifei)

Logo, diante da ausência de prova em sentido contrário, cujo ônus competia à parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau
.

Não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, uma vez que não restou demonstrado que a recorrida/reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente
, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025